Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. Processo : 0703146-62.2025.8.07.0001 Embargante : MATHEUS DA SILVA RODRIGUES Embargado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Em face à manifestação do recorrente Matheus da Silva Rodrigues (ID 79295116), de discordância do julgamento na Plenária Virtual, retire-se o presente recurso da pauta de julgamento virtual, na forma do parágrafo 1o do art. 123 do Regimento Interno do TJDFT. Indefiro o pedido de sustentação oral na sessão de julgamento (ID 79295116), nos termos do art. 110, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Anote-se que o julgamento será presencial. Intimem-se as partes. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator